Tribunal: TJDFT
Processo: 0742406-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0742406-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO MONTE CARLO EMBARGADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Condomínio do Edifício Monte Carlo em face da r. decisão (ID 52107140) que não conheceu do incidente de resolução de demandas repetitivas, com vistas à uniformização do entendimento deste eg. TJDFT em relação à matéria referente à "aplicação de tarifa de água e esgoto da CAESB em imóveis que tenham um único hidrômetro e diversas unidades” (ID 52037554 - pág. 28). Nas razões recursais (ID 52528979), alega, em suma, que “Em que pese o STJ tenha entendimento consolidado no assunto supracitado, importa esclarecer que o tema não está sobrestado nas 1a e 2a instâncias, de modo que, faz-se necessário a uniformização de entendimentos entre as varas e turmas”. Pugna pelo provimento dos Embargos Declaratórios, para que seja uniformizado o entendimento do eg. TJDFT em relação à matéria especificada. É o relatório. Decido. Conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. No caso em exame, o Embargante não especifica qualquer vício na decisão embargada, limitando-se a afirmar que existem entendimentos diversos entre as varas e turmas desta eg. Corte de Justiça referente à "aplicação de tarifa de água e esgoto da CAESB em imóveis que tenham um único hidrômetro e diversas unidades” e, como não houve o sobrestamento dos processos sobre essa matéria pelo Tema 414 do c. STJ, faz-se necessário a uniformização do assunto no âmbito deste eg. Tribunal de Justiça. Em verdade, infere-se que o Embargante pretende rediscutir os fundamentos da decisão atacada, o que não se coaduna com a estreita via dos Declaratórios. A despeito das alegações do Recorrente, na decisão embargada restou demonstrado, por meio de fundamentação expressa, clara e coerente, que em razão do tema posto em análise já ter sido afetado para definição de tese pelo c. STJ, inviável o conhecimento do presente IRDR, devido à expressa prescrição legal (art. 976, § 4o, do CPC/15). Frise-se que o simples fato de a parte não concordar com a conclusão a que chegou o magistrado não significa que haja omissões na decisão quanto à análise dos fundamentos trazidos nas razões recursais, os quais não impugnaram especificamente a fundamentação da decisão recorrida. Nesse ponto, inclusive, a jurisprudência entende pela desnecessidade de que sejam rebatidos todos os argumentos levantados pelas partes, devendo apreciar as questões essenciais ao deslinde da controvérsia. Insatisfeito com a resolução dada na decisão, compete ao Embargante manejar os recursos cabíveis a fim de reformar o decidido, adequando-o ao entendimento que reputa correto. Ante o exposto, inexistente qualquer vício afligindo a decisão hostilizada, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator